Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o sentenciante analisou todas as questões fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa, ressaltando-se que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumento apresentado pela Defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
3. Em se tratando de acusado primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.